Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0031539-74.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de ID n. 25441403, que revogou o despacho constante no ID 24730192. Conforme já consignado na referida decisão, a mídia com as gravações da sessão plenária serão devidamente consideradas quando da análise do recurso de apelação, o que afasta qualquer alegação de prejuízo, requisito indispensável para se arguir nulidade, conforme expressamente previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. Como cediço, as mídias, por integrarem o acervo probatório, são analisadas pelo Tribunal no julgamento do recurso de apelação, inexistindo, portanto, reformatio in pejus. Por fim, considerando que o réu se encontra preso, e que, desde o dia 29/03/2021 (ID 124482054), o seu patrono foi intimado para apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, INTIME-SE, pela derradeira oportunidade, o advogado do réu para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação, sob pena de constituir-se defensor dativo. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2021 13:55:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator